Tribunal: TJBA
Processo: 8002684-28.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002684-28.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADALBERTO GOMES DA SILVA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, FELIPE MORAIS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO MORAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do assédio moral exige prova robusta de condutas reiteradas, humilhantes e dolosas, o que não se presume e não decorre automaticamente do exercício do poder hierárquico. 2. Inexistência de provas nos autos que evidenciem, por parte do superior hierárquico, condutas reiteradas de perseguição, humilhação, constrangimentos, direcionadas a desestabilizar o servidor, que atentem contra a sua dignidade, não há que se falar em dano moral e material advindo de assédio. 3. Eventuais divergências quanto à condução das atividades funcionais e alterações na lotação ou escala de serviço, por si sós, não configuram assédio moral. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002684-28.2015.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso – BA, em que figura como Apelante ADALBERTO GOMES DA SILVA e como Apelado o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).